Tribunal: TJPA
Processo: 0800042-65.2023.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800042-65.2023.8.14.0124

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: FRANCISCA NEVES BRITO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR.
REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO
.
DEVER DE INFORMAÇÃO

OBSERVADO
.
CONTRATO DE MICROCRÉDITO SOLIDÁRIO

VÁLIDO
.
MULTA

AFASTADA
.

INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL
.
SENTENÇA REFORMADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposta pelo
Banco Santander (Brasil) S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de São Domingos do Araguaia-PA, que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais movida por
Francisca Neves Brito
.

Em resumo, a sentença reconheceu a inexistência do contrato de microcrédito celebrado pela autora e determinou a exclusão de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito. A decisão foi fundamentada na responsabilidade objetiva do banco por falhas na prestação dos seus serviços, que permitiram a ocorrência de fraude.

Nas razões recursais, o banco recorrente lançou os seguintes argumentos:

a)

Sustentou que o contrato de microcrédito foi devidamente firmado e que todos os procedimentos necessários para a sua formalização foram seguidos corretamente. Afirmou que a operação envolvia a liberação do crédito por meio de um grupo solidário e que a autora fazia parte desse grupo. Alegou que o valor do empréstimo foi disponibilizado de forma legítima e que a cobrança era uma consequência regular do contrato firmado.

b)

Argumentou que, se houve qualquer irregularidade, esta se deu por culpa exclusiva de terceiros que teriam utilizado indevidamente o nome da recorrida para a contratação do empréstimo. Defendeu que não houve negligência ou falha na prestação de serviços por parte da instituição, pois agiu dentro dos parâmetros de segurança estabelecidos, e que a responsabilidade pela fraude não poderia ser atribuída ao banco.

d)

Acrescentou que a inversão do ônus da prova determinada foi indevida e que a decisão se baseou em premissas equivocadas sobre a fragilidade da autora na relação contratual, porquanto a demandante não comprovou as alegações de fraude.

e)

Além dos argumentos sobre a validade do contrato, apelou para a revisão da multa imposta para a retirada do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito, considerando-a excessiva.

f)

Ao final, requereu a reforma da condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Em resposta, a recorrida apresentou Contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença, destacando os seguintes pontos:

a)

Reiterou que jamais contratou qualquer empréstimo com o banco recorrente e que foi vítima de um golpe, conforme demonstrado pelas provas anexadas aos autos, incluindo depoimentos e documentos. Defendeu que a existência de fraude já havia sido reconhecida na sentença e que o banco falhou em suas obrigações de segurança ao permitir a celebração de um contrato fraudulento.

b)

A
rgumentou que a responsabilidade do banco é objetiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor, e que cabe à instituição financeira garantir a segurança das operações realizadas em seu nome. Reforçou que o banco não poderia eximir-se de culpa alegando a atuação de terceiros, pois a fraude ocorreu no âmbito de suas atividades e deveria ter sido evitada por mecanismos de controle.

Recebi a relatoria do feito por sorteio.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição
regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Tendo em vista que a questão preliminar se confunde com o próprio mérito, passo a analisá-la a seguir.

MÉRITO

Com efeito, por se tratar de relação de consumo, a parte requerida/apelante, na condição de fornecedora de serviços, responde pelos prejuízos causados ao consumidor, independentemente de culpa, nos termos do art. 14,

caput
, do Código de Defesa do Consumidor
.

Demais disso, é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6º, III do CDC
), de forma que, da violação desse direito deriva a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos provocados.

Não obstante as citadas previsões legais, além do direito básico do consumidor à informação, na relação consumerista emerge, também, o princípio da boa-fé objetiva e os deveres a ele inerentes, sobretudo, o de agir conforme a confiança depositada, o de agir conforme a razoabilidade e o da cooperação, que os contratantes devem guardar entre si durante todas as fases do negócio jurídico.

Tais deveres, como ensina a autorizada doutrina de
Flavio Tartuce
, são ínsitos a qualquer negócio jurídico, não havendo sequer a necessidade de previsão no instrumento negocial e a sua quebra gera violação positiva do contrato, com responsabilização objetiva daquele que desrespeita a boa-fé objetiva (Enunciado nº 24 do CJF/STJ).

Trata-se do princípio da transparência e da teoria da confiança, que trazem em seu conteúdo a importância da clareza e precisão da informação prestada pelo fornecedor ao consumidor, a fim de se evitar que este, parte hipossuficiente da relação, seja enganado ou mesmo induzido a erro.

Sobre o tema, cito o entendimento doutrinário:

“O direito à informação assegurado no art. 6º, III, corresponde ao dever de informar imposto pelo CDC
nos arts. 12, 14, 18 e 20
, nos arts. 30 e 31
, nos arts. 46 e 54 ao
fornecedor. Este dever de prestar informação não se restringe à fase pré-contratual, da publicidade, práticas comerciais ou oferta (arts. 30,31,34,35, 40 e 52), mas inclui o dever de informar através do contrato (arts. 46, 48, 52 e 54) e de informar durante o transcorrer da relação (a contrario, art. 51, I, IV, XIII, c/c art. 6º, III), especialmente no momento da cobrança da dívida (a contrario, art. 42, parágrafo único, c/c art. 6º, III), ainda mais nos contratos cativos de longa duração, ... pois, se não se sabe dos riscos naquele momento, não pode decidir sobre a continuação do vínculo ou o tipo de prestação futura, se contínua; se não sabe quanto pagar ou se houve erro na cobrança ou se está discutindo quanto pagar, necessita a informação clara e correta sobre a dívida e suas parcelas. Neste momento informar é mais do que cumprir com o dever anexo de informação - é cooperar e ter cuidado com o parceiro contratual, evitando os danos morais e agindo com lealdade (pois é fornecedor que detém a informação!) e boa fé. (Comentários ao código de defesa do consumidor
: arts. 1º a 74: aspectos materiais/
Cláudia Lima Marques
,
Antônio Herman V. Benjamim
,
Bruno Miragem
. São Paulo: RT, 2003)

Portanto, o direito à informação impõe ao fornecedor um comportamento positivo, de municiar o consumidor de todos os elementos cognitivos necessários, antes da aquisição
de determinado produto ou serviço, de modo que eventual silêncio ou insuficiência dos dados fornecidos implica em violação do dever de informação.

Destaco que a modalidade de empréstimo contratada pela consumidora (
MICROCREDITO GRUPO SOLIDARIO) resulta no ajuste
realizado entre um grupo de pessoas e a instituição financeira, no qual o valor é dividido entre as partes.

Em detida análise dos autos, verifica-se que a instituição financeira comprovou a contratação, conforme instrumento anexado com a defesa, bem como, restaram suficientemente claros os termos da contratação à parte autora. Informou que o valor foi disponibilizado via ordem de pagamento, liberado para o Sr. JORGE FRANCO BARBOSA CARNEIRO, que está cadastrado como coordenador do contrato.

Cumpre ainda esclarecer que o contrato em discussão fora devidamente pactuado mediante validação de dados pessoais, biometria facial e foto do negócio da recorrida, não havendo impugnação específica ou comprovação de que tais documentos foram colhidos de forma ilícita ou viciada.

Com efeito, quanto a alegação de nulidade do contrato firmado entre as partes, recai a instituição financeira demandada o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados, nos termos do art. 372, II do CPC
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Compulsando os autos, verifica-se que a instituição financeira comprovou a existência e a regularidade do negócio jurídico, visto que realizou a operação de forma devida estipulada em contrato realizando o repasse da quantia creditada, ao coordenador do grupo que transferiu a autora/apelada.

De igual modo, inexiste elementos que denotem a ocorrência de vício de consentimento, tampouco há de se falar em inobservância do dever de informação quanto à modalidade contratada, visto que a proposta de adesão de forma clara descreve o negócio jurídico entabulado entre as partes.

Assim, vislumbro que a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica, a regularidade da contratação.

Cito precedente desta Corte (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS
.
DIREITO DO CONSUMIDOR
.
REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO
.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO
.
NÃO COMPROVADO
.
DEVER DE INFORMAÇÃO
.
OBSERVADO
.
CONTRATO VÁLIDO
.
MULTA
.
AFASTADA
.
DANOS MORAIS
.
INOCORRÊNCIA
.
INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL
.
SENTENÇA REFORMADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Resta claro que em nenhum momento a parte autora/recorrida impugnou a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, como disserta a sentença.

2.

Em detida análise dos autos, verifica-se que a instituição financeira comprovou a contratação, conforme o contrato anexado no id. 16462231, bem como, restaram suficientemente claros os termos da contratação visto que a parte autora. Destaco que a modalidade de empréstimo contratada pela consumidora realizou um empréstimo de microcrédito solidário de nº 320009861920, de modo que, tal modalidade de contrato é realizado entre um grupo de pessoas e o valor é dividido entre as partes. Informou que o valor foi disponibilizado via ordem de pagamento, liberado para o Sr.
LUSIVAN FERREIRA SILVA
, CPF 642.203.463-68, que está cadastrado como coordenador do grupo.

3.

Dessa forma, em que pese a alegação da recorrida de que não recebeu o valor do empréstimo, da análise dos extratos apresentados pela autora/apelada junto com a exordial (id. 16462222) verifico que constam diversas transferências pix repassadas à conta da recorrida pelo Sr.
LUSIVAN FERREIRA SILVA
, CPF 642.203.463-68, que está cadastrado como coordenador do grupo.

4.

Compulsando os autos, verifica-se que a instituição financeira comprovou a existência e a
regularidade do negócio jurídico
, visto que realizou a operação de forma devida estipulada em contrato realizando o repasse da quantia creditada, ao coordenador do grupo que transferiu a autora/apelada.

5.
De igual modo, inexiste elementos que denotem a ocorrência de
vício de consentimento
, tampouco há de se falar em inobservância do
dever de informação
quanto à modalidade contratada, visto que a proposta de adesão de forma clara descreve o negócio jurídico entabulado entre as partes.

6.

Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO
para reformar a sentença
in totum
e declarar a validade e existência de relação jurídica entre
DELMA DA SILVA DOS SANTOS
e o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, relativamente ao contrato de empréstimo na modalidade microcrédito solidário de nº 320009861920, nos termos da fundamentação, afastar a
multa
e a condenação por
danos morais
, e inverter o ônus sucumbencial.
(TJ/PA. APELAÇÃO CÍVEL:
0800609-33.2022.8.14.0124
.
Relator: Alex Pinheiro Centeno. Data de Julgamento:
26/03/2024
. 2ª Turma de Direito Privado)

Assim sendo, verifico a necessidade de reforma da sentença
in totum
para declarar a validade e existência de relação jurídica entre as partes litigantes, relativamente ao contrato de empréstimo na modalidade MICROCREDITO GRUPO SOLIDARIO de n° 320009958240, formalizado em 18/10/2021, no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), afastar a multa e inverter o ônus sucumbencial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença
in totum
nos termos da presente fundamentação e declarar a validade e existência de relação jurídica entre
FRANCISCA NEVES BRITO

e
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A,
relativamente ao contrato de empréstimo na modalidade microcrédito solidário de nº 320009861920, afastar a multa e inverter o ônus sucumbencial.

Belém, 11/09/2024